Tribunal: TJMT
Processo: 0002101-76.2019.8.11.0029
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002101-76.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL VICTOR GUIMARAES AMORIM - CPF: 061.155.181-05 (RECORRENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRASIELA MANHABOSCO - CPF: 013.833.571-02 (VÍTIMA), KAINAN RAFAEL SILVA SANTOS - CPF: 065.305.921-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIOS PEREIRA LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO
RECURSAL
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
NO ROL
DO ART. 581 DO
CPP
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO.
VÍCIO PROCESSUAL MANIFESTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. CERTIFICAÇÃO PREMATURA DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
.
VIOLAÇÃO DA

PRERROGATIVA D
E

INTIMAÇÃO
POR MEIO DE
VISTA DOS AUTOS. TEMA 959
DO
STJ
. NULIDADE DA CERTIFICAÇÃO.
RÉU INTIMADO PESSOALMENTE NA SESSÃO DE JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU.
RECURSO NÃO CONHECIDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pel
o
réu
, assistido pela Defensoria Pública,
contra decisão que indeferiu o pedido de reabertura de prazo para interposição de apelação, formulado após condenação pelo Tribunal do Júri, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, à pena de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível
a interposição de
recurso em sentido estrito contra decisão que indefere pedido de reabertura de prazo
recursal
; (
ii
)
verificar se a certificação do trânsito em julgado antes da intimação pessoal da Defensoria Pública, com vista dos autos, configura vício processual manifesto passível de reconhecimento de ofício
; e (
iii
) definir se a ciência do réu em plenário dispensa a posterior intimação pessoal para fins de início do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso em sentido estrito é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, não se admitindo sua ampliação por
meio de analogia

para abranger decisão que indefere pedido de reabertura de prazo para interposição de apelação.

4.
Verificada, de ofício, situação de vício processual manifesto, consistente na ausência de prévia intimação pessoal da Defensoria Pública, com vista dos autos, antes do início da contagem do prazo recursal, impõe-se o reconhecimento da nulidade da certificação do trânsito em julgado, porquanto, nos termos do Tema 959/STJ, a mera leitura da sentença em plenário não supre a regular intimação da instituição.

5
.

A leitura da sentença condenatória em plenário, na presença do réu, torna desnecessária a renovação de sua intimação pessoal, por evidenciar a inequívoca ciência do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso não conhecido. Reconhecida, de ofício, a nulidade da intimação, com determinação de renovação do ato.

Tese de j
ulgamento:
“
1.
O recurso em sentido estrito não se presta à impugnação de decisão que indefere pedido de reabertura de prazo para interposição de apelação, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal
, não se admitindo analogia
. 2. A certificação do trânsito em julgado antes da intimação pessoal da Defensoria Pública, com vista dos autos, configura vício processual manifesto passível de reconhecimento de ofício, porquanto a mera leitura da sentença em plenário não inaugura o prazo recursal da instituição, nos termos do Tema 959/STJ. 3. A leitura da sentença condenatória em plenário, na presença do réu, evidencia sua ciência inequívoca do decisum, tornando desnecessária nova intimação pessoal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

art. 121, § 2º, incisos II e IV, art. 14, inciso II, e art. 73 do Código Penal;
arts
. 370, § 4º, 392 e 581, inciso XV, do Código de Processo Penal;
arts
. 4º, V, e 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo n. 959; STJ, REsp n. 1.179.202/SP; TJMT, 3ª Câmara Criminal, N.U 0000707-24.2015.8.11.0110, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, publicado no DJE em 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gabriel Victor Guimarães Amorim
, assistido pela Defensoria Pública,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos nº 0002101-76.2019.8.11.0029, indeferiu o pedido de reabertura do prazo recursal formulado pela defesa, após a condenação do recorrente, pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 73, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta, em síntese, a irregularidade da intimação da sentença condenatória. Afirma que a Defensoria Pública não foi pessoalmente intimada, com vista dos autos, antes da certificação do trânsito em julgado. Alega, ainda, que o recorrente, embora recolhido ao cárcere, também não foi pessoalmente intimado da sentença, o que teria violado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade das intimações, com renovações dos atos.

Em contrarrazões,
o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento
do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. José de Medeiros
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para devolução do prazo à Defensoria Pública para interposição do recurso cabível, afastada a necessidade de nova intimação pessoal do réu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

No tocante aos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que a decisão impugnada indeferiu pedido de reabertura do prazo para interposição de apelação, hipótese não contemplada no rol taxativo previsto no art. 581 do Código de Processo Penal, que disciplina, de forma exaustiva, as situações de cabimento do recurso em sentido estrito.

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece que o recurso em sentido estrito é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, não se admitindo sua ampliação por analogia para alcançar
hipótese não prevista expressamente
:

(...) Tese de julgamento: "1. O Recurso em Sentido Estrito é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no
art
. 581 do CPP, não se admitindo ampliação por analogia. (...)
(TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 00003273320148060188 Quixadá, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 24/02/2026, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2026)

(...) 3.
O recurso em sentido estrito tem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 581 do CPP, não sendo possível sua ampliação por analogia.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso em sentido estrito não conhecido. Tese de julgamento: “É incabível recurso em sentido estrito contra decisão interlocutória que apenas defere produção de prova pericial, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 581 do CPP.” (N.U 1001698-92.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025)

Assim, por não se enquadrar a decisão recorrida em qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, não há previsão legal específica para o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere pedido de reabertura de prazo para interposição de apelação, razão pela qual a insurgência não comporta conhecimento
, por inadequação da via eleita
.

O não conhecimento do recurso, contudo, não impede a análise, de ofício, da existência de vício processual manifesto objetivamente extraído dos autos, sobretudo quando a providência postulada se relaciona à regularidade da intimação da defesa

e ao exercício do direito
ao contraditório e à ampla defesa a fim
de
impugna
r

a sentença condenatória.

Nesse contexto,
passa-se à verificação da regularidade da certificação do trânsito em julgado
, à luz da prerrogativa legal da Defensoria Pública de intimação pessoal, com vista dos autos.

No caso dos autos,
a sentença condenatória foi lida em plenário em 11 de novembro de 2025, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 24 de novembro de 2025. Posteriormente, em 18 de dezembro de 2025, a Defensoria Pública requereu a reabertura do prazo recursal, ao argumento de que não fora pessoalmente intimada da sentença com vista dos autos. O pleito, contudo, foi indeferido pelo Juízo de origem (ID. 340755983), sob o fundamento de que a leitura do decisum em plenário teria dado início à fluência do prazo recursal.

A
ciência da sentença em plenário não se equipara, automaticamente, à regular intimação pessoal da Defensoria Pública, impondo-se a observância do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal e dos
arts
. 4º, V, e 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

A orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 959 e no HC n. 296.759/RS, estabelece que o prazo recursal da Defensoria Pública somente se inicia com a entrega dos autos à repartição administrativa da instituição, sendo insuficiente, para esse fim, a mera ciência do ato em audiência ou em plenário.

No mesmo sentido, esta Câmara já assentou que a fluência do prazo recursal não decorre da simples ciência do ato decisório, mas da observância da forma legal de intimação da Defensoria Pública, conforme precedente proferido nos autos n. 0000707-24.2015.8.11.0110, de relatoria do Des. Gilberto
Giraldelli
, publicado no DJE em 10/03/2026.

Desse modo, a certificação do trânsito em julgado antes da intimação pessoal da Defensoria Pública, acompanhada da vista dos autos, antecipa indevidamente o termo inicial do prazo recursal e afronta o regime jurídico de prerrogativas assegurado à instituição.

Entretanto, q
uanto ao pedido de renovação da intimação pessoal do réu,
não se verifica vício a justificar a repetição do ato.

A sentença foi lida em plenário, na presença do acusado, circunstância suficiente para evidenciar sua ciência pessoal
acerca
do
decisum
.
O posterior recolhimento ao cárcere, decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, não invalida a ciência já formalizada em plenário nem impõe nova intimação pessoal, ausente demonstração de prejuízo concreto.

O vício processual reconhecido restringe-se à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, com vista dos autos, impondo-se a reabertura do prazo recursal apenas em favor da instituição, sem necessidade de renovação da intimação pessoal do réu.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso em sentido estrito interposto por
Gabriel Victor Guimarães Amorim
, por inadequação da via eleita, e, DE OFÍCIO,
RECONHEÇO A NULIDADE
da certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória, determinando a renovação da intimação pessoal da Defensoria Pública, mediante vista dos autos, com a consequente reabertura do prazo para interposição do recurso cabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026